Tribunal: STF
Processo: HC 189191
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ingrid de Oliveira Ortega e outros, em benefício de Kauê Eduardo Dias Ladeia, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 8.7.2020, indeferido o Habeas Corpus n. 594.754. Objeto desta ação era o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2146279-23.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Freitas Filho, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 10.1.2020 pela prática do crime de tráfico de entorpecentes praticado nas imediações de estabelecimento de ensino (caput do art. 33 c/c inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006), por trazer o réu consigo trinta porções de maconha (60,14g), além de manter em depósito uma porção de haxixe (295,32g) e nove porções de maconha (212,93 g).
    Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “No dia 10 de janeiro de 2020, por volta das 14h28min, na Rua Rio Claro, nº 280, Jardim Alvorada, nesta cidade e Comarca de Assis, KAUE EDUARDO DIAS LADEIA, qualificado às fls. 08/17, trazia consigo, nas proximidades de uma escola, e mantinha em depósito, sem autorização legal, para posterior entrega ao consumo de terceiros, respectivamente, 30 (trinta) porções de maconha, com o peso de aproximadamente 60,14g (sessenta gramas gramas e quatorze decigramas), além de 1 (uma) porção de haxixe, com peso de aproximadamente 295,32g (duzentos e noventa e cinco gramas e trinta e dois decigramas) e 9 (nove) porções de maconha, com peso de aproximadamente 212,93g (duzentos e doze gramas e noventa e três decigramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 9/10, laudo de constatação provisória de fls. 22/24 e exame químico-toxicológico definitivo de fls. 66/68, sendo certo que tal substância causa dependência psíquica" (fl. 106, e-doc. 3).
    Em audiência de custódia realizada em 11.1.2020, o juízo da Vara Plantão da Comarca de Assis/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (fls. 82-85, e-doc. 2).
    3. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 2146279-23.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu o requerimento de liminar:
    “A medida liminar em habeas corpus é cabível quando o constrangimento ilegal é manifesto e detectado de imediato através do exame sumário da inicial, o que não ocorre no presente caso.
    Vale lembrar que o crime de tráfico ilícito de drogas constitui verdadeiro flagelo da sociedade, ceifando a vida de inúmeros jovens, daí porque requer rigor na concessão de benefícios. 
    No tocante à pandemia do corona vírus, ressalto que o paciente não é idoso, bem como não há notícia de que seja soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas ou outras imunodepressoras ou suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19, ou que o estabelecimento prisional em que encontra custodiado não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob ordem de interdição. 
    Mister se considerar que o Judiciário está imprimindo esforços para avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a situação de todos os encarcerados e que as medidas para prevenção do contágio estão sendo tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais envolvidos, assim, a situação posta nesta impetração não destoa do cenário geral em que se encontram milhares de outros reeducandos.
    Outrossim, o pedido de liberdade provisória exige análise acurada dos motivos pelos quais o Juízo manteve a prisão preventiva, daí porque, ao menos por ora, melhor aguardar as informações que serão prestadas pela autoridade coatora para verificar se o paciente está sendo submetido a algum constrangimento ilegal. 
    À vista disso, in casu, não se vislumbra, à primeira vista, qualquer direito a ser ressarcido através do presente remédio constitucional, sobretudo por não se tratar de hipótese na qual o constrangimento ilegal é manifesto, podendo ser constatado de plano, independentemente do exame aprofundado de fatos e provas. 
    Ressalta-se que, além do caráter satisfativo do pedido, o que importaria em indevida antecipação da tutela jurisdicional, a matéria arguida demanda exame em maior grau de extensão, suscetível de realizar-se somente por ocasião do julgamento do mérito do pedido.
    Destarte, ausentes os elementos justificadores da medida, INDEFIRO a liminar requerida” (fls. 103-105, e-doc. 3 – grifos nossos). 
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 594.754 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro João Otávio de Noronha, Presidente, em 8.7.2020, pelo óbice da Súmula n. 691.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes alegam que, “apesar da inexistência de qualquer fundamento de cautelaridade, uma vez que KAUÊ é primário, de bons antecedentes, estudante e com residência fixa no distrito da culpa, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, invocando a gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, que ‘assolam demais a população ordeira’ e ‘desemboca no cometimento de outros delitos, seja pelo traficante, seja pelo usuário’, cenário que tornaria a prisão ‘necessária, proporcional e adequada’” (fl. 5, e-doc. 1).
    Sustentam que “a fundamentação é genérica, pois não adentra nas peculiaridades do caso concreto, limitando-se a justificar a prisão preventiva com fulcro na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas” (fl. 9, e-doc. 1).
    Enfatizam que “não se está diante de indivíduo pertencente a organização ou facção criminosa, praticando tráfico de grandes proporções, mas de Paciente primário, com bons antecedentes, jovem de 20 (vinte) anos, estudante, e com residência fixa” (fl. 13, e-doc. 1). 
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer-se seja concedida medida liminar para revogar a prisão preventiva do Paciente com a aplicação, se Vossa Excelência entender necessária, das cautelares diversas à prisão previstas no art. 319, do CPP, até o julgamento do mérito do presente writ.
    (…) Requerem os Impetrantes a concessão da presente ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do Paciente, impondo, se o caso, medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP” (fls. 18-19, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 8.7.2020, indeferido o Habeas Corpus n. 594.754, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2146279-23.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Freitas Filho, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Confiram-se também, como exemplos, o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. O juízo da Vara Plantão da Comarca de Assis/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:
    “Este auto de flagrante foi lavrado pela autoridade competente, no mesmo dia da prisão do acusado, caracterizando o estado de flagrância previsto no artigo 302, I, do Código de Processo Penal. Anoto a observância do artigo 5º, incisos LXII (comunicação imediata ao juiz e a pessoa indicada pelo autuado) e LXIII (informação do direito ao silêncio e a assistência da família e de advogado), da Constituição Federal, comunicada a prisão e o local onde se encontra ao Juiz competente. Houve a assistência de advogado. Ouviram-se o condutor, as testemunhas e o conduzido, lançadas as respectivas assinaturas e entregue ao suspeito, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a competente nota de culpa. Ademais, há prova da materialidade e suficientes indícios de autoria nas palavras das testemunhas. Por fim, atento as declarações do suspeito nesta audiência de custódia (não reclamou de tratamento por parte dos agentes públicos), suficiente o exame realizado, aguardando-se o respectivo laudo de corpo delito. Assim, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante. Seguindo, é o caso de decretar a custódia cautelar. Segundo consta no expediente, o flagrado estaria envolvido em tráfico de drogas, guardando consigo substância entorpecente, visando à mercancia ilícita. A ação foi interrompida após a atuação ativa de policiais no trabalho de patrulhamento de rotina que visualizaram o capturado na via pública que, ao perceber a aproximação policial, gesticulou de forma suspeita, quando a equipe realizou a abordagem e revista, sendo que em busca pessoal foram localizados trinta e uma porções de maconha. Após a abordagem, o capturado ainda declarou que haviam mais drogas em sua residência, sendo que dirigiram-se para o local e foram localizados mais oito porções da mesma substância, meio tijolo de haxixe, uma balança de precisão, rolo de papel filme e uma tesoura. Interrogado, na presença de seu defensor devidamente constituído, o capturado declarou que a droga e os demais objetos eram de sua propriedade e se destinavam a consumo próprio. Por meio do laudo preliminar n. 12789/2020 (fl. 28/31) constatou-se positivo para as substâncias conhecidas como maconha e haxixe. Ora, os fatos narrados são bastante graves. Tratam de tráfico de drogas que desemboca no cometimento de outros delitos, seja pelo traficante ou pelos usuários. Crimes como este assolam demais a população ordeira, abalando a convivência pacífica na medida em que se colocam na sociedade grande número de comerciantes de drogas e usuários. Sendo este o contexto específico dos autos, necessária, proporcional e adequada a prisão preventiva, ao menos por ora, especialmente como forma de fazer cessar a prática delituosa (provavelmente entregaria ao comércio a droga encontrada) e aca1utelar a ordem pública. Ademais, é grande a possibilidade de que, solto, volte a exercer a traficância, pois, encontrará os mesmos estímulos que os levaram ao cometimento do delito. Ainda, os dados de vida pregressa indicam poucos elementos de estabilização ocupacional e de vida, apontando sua inclinação à prática de crimes, sugerindo, igualmente, a custódia cautelar – já aí para a garantia da instrução e da final aplicação da lei penal. Por fim, pertinente ao prosseguimento do processo a fim de evitar a suspensão, na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal, tornando-se imprescindível a sua custódia para conveniência da instrução criminal. Insta salientar que a proporcionalidade da medida extrema que toca a liberdade do suspeito, no tocante ao juízo/interpretação a respeito da concessão ou não da substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando a Resolução nº 05/2012 do Senado, será apreciada no momento oportuno, ou seja, na prolação da sentença, no caso de eventual condenação, mais especificamente, na dosimetria da pena, desautorizando, o sistema normativo em vigor, a antecipação do pronunciamento, ainda mais para a prática, em tese, do tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo pela Constituição Federal, na ocasião da decretação da prisão preventiva. Não se esquece que o artigo 44 da lei nº 11.343/06 veda a fiança e a liberdade provisória. Todavia, cabe ao magistrado aferir, no caso concreto, a necessidade ou não do cárcere cautelar, pois vedações peremptórias, dissociadas da aferição do fato em exame estão distanciadas da atual ordem constitucional, ensejando, inclusive, modificação da lei dos crimes hediondos (Lei nº 11.464/2007). No presente caso, MANTENHO a prisão cautelar de KAUE EDUARDO DIAS LADEIA, convertendo a prisão em flagrante em preventiva, conforme o artigo 310, II, bem como, os requisitos previstos nos artigos 311 e 312, todos do Código de Processo Penal” (fls. 83-85, e-doc. 2).
    9. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.
    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.
    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO IMPETRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes.
    2. Hipótese em que, embora a quantidade total de drogas apreendidas não impressione (2,1g de maconha, 7,6g de crack e 12,4g de cocaína), não há situação de ilegalidade flagrante que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. Trata-se de paciente preso em flagrante delito acusado de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente, que ‘atingiu a maioridade há pouco mais de um ano, possuindo apenas registros desabonadores, [...] atualmente ainda responde perante a Vara da Infância e Juventude, por atos infracionais análogos aos crimes de violência doméstica e roubo, o que por sua vez, também justifica a tutela da ordem pública, eis que também demonstrado sua propensão a reiteração criminosa’.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.799-AgR/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019).
    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Ausente, na espécie, a demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.
    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    12. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    13. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, não há evidências nos autos de o paciente ter doença grave ou integrar o grupo de risco. 
    É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora